Tribunal: TJMT
Processo: 1008981-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008981-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), LUCIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.111.581-39 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (IMPETRANTE), LUCIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.111.581-39 (PACIENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GONÇALVES CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX AUGUSTO RAMOS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008981-23.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – TRANSPORTE DE UM VEÍCULO FIAT/TORO (PROVENIENTE DE ROUBO) PARA A BOLÍVIA, COM PRÉVIO PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO DE MAIS TRÊS INDIVÍDUOS – PACIENTE QUE REGISTRA ANOTAÇÕES POR AMEAÇA, FURTO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSIM COMO UMA AÇÃO PENAL POR ROUBO MAJORADO (3 VEZES) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE ROUBOU, COM MAIS SETE INDIVÍDUOS, UMA CAMINHONETE HILLUX SW4, VENDENDO-A NA BOLÍVIA PELO VALOR DE U$ 10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS DÓLARES)] – PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO EVIDENCIADOS –

IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na gravidade da conduta e na reiteração delitiva do agente.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal no 6)

Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado [...].”
(STJ, HC 499.130/SP)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008981-23.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCIANO DA SILVA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de receptação – art. 180 do CP.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, argumentando que
“não basta apenas verificar se o paciente tem distribuído contra si processos ou inquéritos penais, se faz necessário vislumbrar uma possível condenação do increpado”
; 2)
“não se pode admitir que a custódia cautelar de uma pessoa, por suposto crime sem violência ou grave ameaça, seja mantida exclusivamente em razão de maus antecedentes, sob pena de grave constrangimento ilegal”
; 3) o paciente possui predicados pessoais e faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas; 4) em caso de condenação, não será imposto o regime fechado.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008981-23.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que:

“LUCIANO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, convivente, caminhoneiro, nascido em 15/11/1980, natural de Rosário Oeste/MT, inscrito no CPF n.o 004.111.581-39, filho de Oclavo Almeida Pereira e Anice Maria da Silva Pereira, residente e domiciliado na Rua dos Jornaleiros, n.o 350, Bairro Vitoria Regia, município de Cáceres/MT, telefone (65) 9.9816-6840, atualmente preso na Cadeia Pública de Cáceres/MT; (...)

No dia 8 de abril de 2020, no período noturno, na Rodóvia MT-265, na Comunidade “Sete Placas”, neste município e Comarca de Porto Esperidião/MT
, os denunciados ANDERSON GONÇALVES CUNHA,
LUCIANO DA SILVA PEREIRA
, ALEX AUGUSTO RAMOS DE ALMEIDA e ROBERTO DA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas
, receberam, transportaram e conduziram, em proveito próprio, veículo que sabiam ser produto de crime, consistente em 1 (um) automóvel Fiat/Toro Freedom AT9, cor vermelha, ano/modelo 2016/2017, placas QBR4721 (placas adulteradas - QBR4781, com fita adesiva de cor preta), objeto de roubo, no município de Cárceres/MT
, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.92332 (fls. 7/8-IP), vitimando Anderson Maciel Barbosa e Ângela Cândida Maciel Barbosa.

Segundo restou apurado, na data e local supramencionados, o Grupo Especial de Fronteira – GEFRON recebeu informações, através do 6.o Comando Regional, de um roubo ocorrido na cidade de Cárceres/MT, naquela noite.

Ressai que a equipe do GEFRON, já de posse da notícia, em patrulhamento na Comunidade “Sete Placas”,
avistou, inicialmente, a motocicleta Honda/CB Twister, placa QCU8055, cor prata, em posse de LUCIANO (que, constantemente, vinha desempenhando o papel de “batedor de estrada”), momento em que se realizou a abordagem
.

Em seguida, veio o automóvel VW/Gol 1.0, placas JXG6011, cor cinza, conduzido por ROBERTO, sendo que a guarnição, ao tentar aborda-lo, foi surpreendida, já que o denunciado jogou o seu carro, de forma brusca, em direção aos policiais, sendo necessária a realização de disparo de arma de fogo, com o fito de cessar a agressão.

Assim, depreendeu-se que LUCIANO e ROBERTO exerciam a função de “batedores de estrada”, para o veículo Fiat/Toro Freedom, que seguia logo atrás
.

Diante das evidências, os policiais lograram êxito em interpelar a camionete Fiat/Toro Freedom AT9, produto do roubo, tendo como condutor ANDERSON, e como passageiro ALEX; aliás, no interior do automóvel estava a televisão Philco.

Desponta que, ao visualizar a guarnição, o increpado ALEX empreendeu fuga para uma região de mata, motivo pelo qual outras guarnições foram comunicadas.

Consta, ademais, que os militares realizaram a checagem do veículo, ocasião em que constataram que as placas QBR4781, estavam adulteradas com fita adesiva de cor preta, sendo as placas originais QBR4721 (tal como apontado no Laudo Pericial n.o 400.2.18.2020.004244-01).

Exsurge que, no outro dia, pela manha, durante fiscalização volante do INDEA, na BR-174, no Distrito de Tabuleta, em Porto Esperidião/MT, os policiais conseguiram capturar ALEX, que seguia para Cáceres/MT, em um táxi (foi possível a sua prisão (...) e, ato contínuo, acabou confessando a receptação do automóvel).

Infere-se, pois, que, os denunciados ANDERSON, LUCIANO e ROBERTO confidenciaram aos militares que receberam o automóvel (plenamente cientes de que era proveniente de roubo), com destino a Bolívia, e receberiam a quantia de R$ 3.000,00 (trens mil reais)
.

Indagado, ALEX confessou aos agentes públicos que
pegou o veículo roubado na Avenida São Luiz, em frente ao “Posto Carretão”, na cidade de Cárceres/MT, após seguiram rumo ao país vizinho, a Bolívia
.

Vale registrar, por oportuno, que, ANDERSON, LUCIANO e ROBERTO já são conhecidos no meio policial por serem, além de “batedores de estrada”, também responsáveis em levar automóveis de origem ilícita, para a Bolívia.”
(Sistema deste Tribunal)

Anote-se que a denúncia foi recebida no dia
28.4.2020
.

Na delegacia, o paciente e os demais corréus permaneceram em silêncio.

Em
10.4.2020
, o magistrado singular, à vista da materialidade e dos indícios de autoria, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Dos autuados Anderson Gonçalves Cunha e Luciano da Silva Pereira Igual sorte não assiste aos demais autuados. Após detida análise das circunstâncias fáticas colhidas pela douta autoridade policial nos autos de flagrante ora em apreço, patente verifica-se a impossibilidade da concessão da liberdade provisória aos autuados Anderson e Luciano, mesmo nesse momento de pandemia.

Explico:
Verifica-se a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que há nos autos prova da materialidade, consistentes no Boletim de Ocorrência (fl. 05/09), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 16) e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02) e depoimento das testemunhas e ainda, verifica-se a demonstração suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados
. (...).

Diante do contexto fático, verifica-se há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, pois, suas liberdades, nesse momento, abalam sobremaneira a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, cediço que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não se mostram suficientes para conter a conduta dos autuados. É o que se extraí da folha de antecedentes criminais de ambos autuados. (...).

O imputado Luciano da Silva Pereira possui em seu desfavor uma ação penal pelo delito de ameaça, em trâmite na 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na Comarca de Cuiabá (cód. 486581), uma ação penal na Comarca de Rosário Oeste/MT, como incurso nas penas do artigo 155, “caput”, na forma do artigo 71, do Código Penal (cód. 28485), e um Inquérito Policial em trâmite na Comarca de Sorriso/MT, código 223194, pelo delito de falsificação de documento público
.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos consistentes no concreto risco de reiteração delitiva que justificam a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019 e
demonstram concretamente o abalo à ordem pública, pois em liberdade continuará à prática de condutas ilícitas, como se depreende de sua vida pregressa
. (...).

Logo, afigura-se, por ora, necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos autuados Luciano da Silva Pereira e Anderson Gonçalves Cunha,
por ser a única forma de conter a periculosidade demonstrada pelos autuados, que, além de possuírem antecedentes criminais, estariam, supostamente, tentado atravessar para o País vizinho, Bolívia, uma FIAT TORO, que sabiam ser produto de crime (roubo).”

A decisão constritiva está justificada na garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade diferenciada da receptação
(suposto envolvimento do paciente, como “batedor de estrada”, no transporte de um veículo roubado – FIAT/TORO – para a Bolívia, com prévio planejamento e participação de mais três indivíduos),
e na reiteração de delitiva
.

Além das anotações criminais mencionadas pelo juiz da causa (ameaça, furto e falsificação de documentos), ao consultar o SIAP/MT e confirmar os dados pessoais do paciente, constatei que
ele também registra uma ação penal (distribuída em 2020), pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (por 3 vezes) e de associação criminosa (CP, art. 288), na Comarca de Cáceres/MT
, nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no
dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 07h20min, em uma propriedade rural denominada Chácara Santa Élida
, localizada na Av. Pedro Alexandrino de Lacerda, próximo à Rádio Difusora, zona rural deste Município e
Comarca de Cáceres/MT
, ANTONIO ETEVALDO JESUS PASSOS, vulgo “DÓ”, RANGEL DE OLIVEIRA SANTO, RONI CESAR SOARES DA SILVA, vulgo “PARAÍBA”,
LUCIANO DA SILVA PEREIRA
, JOSÉ DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO, vulgo “TITITO”, “NEGUINHO” e “TIO PRETO”, LEANDRO SILVA DE MORAES e ROBSON DOS SANTOS MELO, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas,
subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, 01 (uma) caminhonete Hillux, SW4, placas QCF-7288, que foi posteriormente transportado para o exterior (Bolívia
), além de coisas alheias móveis consistentes
(...).

Dessumi-se, ainda, que o veículo Toyota Hillux foi encaminhado para o país vizinho Bolívia, onde foi vendido pelo valor de U$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos dólares)
. (...)

Emerge do caderno persecutório que à época da execução do roubo majorado supracitado,
a Delegacia de Polícia de Cáceres/MT tinha em curso interceptações telefônicas no âmbito da Operação Expurgos da Fronteira, deflagrada com o intuito de desbaratar quadrilhas especializadas em roubos à residência e veículos os quais posteriormente eram trocados por drogas e/ou dinheiro na Bolívia
. (...).”

Assim, verifica-se que o paciente reitera condutas criminosas de transportar veículos roubados para a Bolívia.

Independente da natureza do crime destes autos (receptação; sem violência e grave ameaça), a reiteração delitiva e a gravidade diferenciada da conduta revelam a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da sua custódia preventiva.

Anote-se que o veículo FIAT/TORO foi roubado, aproximadamente às 20hs, em dia
8.4.2020
, no município de Cáceres/MT, e apreendido no mesmo dia no município de Porto Esperidião/MT, à caminho da Bolívia.

Registre-se, ainda, o paciente reside na cidade de Cáceres/MT, ou seja, na mesma localidade onde ocorreu o roubo do veículo FIAT/TORO (objeto de receptação destes autos).

Diante desse contexto, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Em situação semelhada, o STJ decidiu:

“No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, (...)
cometimento de ilícitos de receptação especializada no envio de carros com origem ilegal para a Bolívia", circunstância apta a ensejar a custódia cautelar em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. Ademais,
deve ser considerado o fato de ser o paciente contumaz na prática delitiva, uma vez que ostenta antecedentes criminais, circunstância apta a ensejar a custódia cautelar em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (...) Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Habeas Corpus não conhecido.”
(HC 541.504/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 22/11/2019).

Destaco, ainda, o Enunciado Criminal no 6 deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Lado outro, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Noutra quadra, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Colaciona-se aresto do STJ:

“A real possibilidade de novas investidas criminosas por parte da Acusada constitui fundamentação idônea para amparar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, por evidenciarem a sua periculosidade. Demonstrada a presença dos pressupostos da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 513.343/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)

Por fim, a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

“[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...].”
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020